Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO DE ESTADO. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) em que as impetrantes requerem a realização do procedimento de heteroidentificação. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a notificação pessoal do candidato em concurso público após o transcurso de considerável lapso temporal é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (renomeada para Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal em 19.1.2024), no uso de suas atribuições, tornou pública a realização do concurso público em análise (Edital n. 01/2022 – ATUB), o que demonstra a legitimidade passiva do Secretário de Estado.
4. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a instituição contratada e delegatária para a realização do certame, responsável pela divulgação de todas as suas etapas e pela convocação dos candidatos para o procedimento de heteroidentificação, o que evidencia sua legitimidade passiva.
5. O lapso temporal de mais de um (1) ano transcorrido entre o primeiro resultado final e a convocação dos candidatos para o procedimento de heteroidentificação impunha maior cautela à Administração Pública, em que pesem as disposições do item n. 22.2 do Edital n. 01/2022 – ATUB.
6. O chamamento, neste caso, deveria priorizar uma forma segura e inequívoca, a exemplo da notificação pessoal dos candidatos via postal, e-mail ou telefone, para melhor atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A notificação pessoal do candidato após o transcurso de considerável lapso temporal é necessária, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 27.149, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.496.842, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJDFT, APC 0731373-85.2023.8.07.0016, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, MS 0732463-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Câmara Cível, j. 18.11.2024.